Tribunal: TJES
Processo: 5018051-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018051-38.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018051-38.2024.8.08.0000

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E QUADRILHA ARMADA. ALEGAÇÕES DE ERRO NA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE COMO ELEMENTO MAJORANTE. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por EDSON DE JESUS, visando à reanálise da dosimetria da pena imposta na Ação Penal n.º 0001274-89.2005.8.08.0045, onde foi condenado a 08 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP) e quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP). Alegações de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais, bis in idem entre causas de aumento e o crime de quadrilha, indevida majoração pela restrição de liberdade e ocorrência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais;
(ii) determinar se ocorreu bis in idem entre a causa de aumento de concurso de pessoas e a condenação por quadrilha armada;
(iii) analisar se a majoração pela restrição de liberdade foi aplicada indevidamente;
(iv) verificar a existência de coisa julgada em relação ao crime de quadrilha ou bando armado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade encontra justificativa concreta, evidenciando a elevada gravidade da conduta do réu, que realizou disparos, amarrou as vítimas e as ameaçou de morte, extrapolando a violência comum ao crime de roubo.

A circunstância judicial relativa à personalidade foi desconsiderada devido à ausência de fundamentação específica, mas isso não implicou alteração na pena-base, que já havia sido fixada no mínimo necessário para uma única circunstância negativa.

A majorante de restrição de liberdade (art. 157, §2º, inciso V, do CP) foi aplicada de forma adequada, com base no entendimento consolidado de que a privação de liberdade que excede o necessário à subtração dos bens justifica a causa de aumento.

Não há bis in idem entre o concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e a condenação por quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP), pois são delitos autônomos, com objetos jurídicos distintos: o primeiro protege o patrimônio e a liberdade individual, enquanto o segundo tutela a paz pública.

A alegação de coisa julgada não foi acolhida, pois a defesa não comprovou a identidade plena entre os fatos imputados nos dois processos mencionados, sendo indispensáveis elementos objetivos e subjetivos que permitissem tal reconhecimento.

A prescrição retroativa para o crime de quadrilha armada foi afastada, considerando que o prazo de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP) não foi atingido entre os marcos interruptivos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal para reanálise da dosimetria da pena é cabível apenas quando verificada patente ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais.

A majorante de restrição de liberdade (art. 157, §2º, inciso V, do CP) é aplicável quando a privação da liberdade exceder o necessário à subtração patrimonial, protegendo a liberdade individual como bem jurídico autônomo.

Não há bis in idem entre a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP) e o crime de quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP), pois tratam de bens jurídicos distintos.

O reconhecimento da coisa julgada penal exige identidade plena entre os elementos objetivos e subjetivos das ações comparadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, inciso I; CP, art. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único; CP, art. 109, inciso IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal n.º 100220001356, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, J. 12/12/2022.

STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 11/09/2018.

STJ, RvCr n.º 5.620/SP, Relª. Minª Laurita Vaz, J. 14/06/2023.

STJ, AgRg no HC n.º 737.933/SP, J. 17/05/2022.

STJ, AREsp n.º 2.704.787/SP, Relª. Minª Daniela Teixeira, J. 05/11/2024.

STJ, AgRg no HC n.º 470.629/MS, Rel. Min. Felix Fischer, J. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5018051-38.2024.8.08.0000

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO NESPOLI SARDI - ES39778

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

EDSON DE JESUS,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face d
a r. Sentença
(Id.
11518674
) proferid
a
pel
o Juízo de Direito da
2
ª Vara
de São Gabriel da Palha
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0001274-89.2005.8.08.0045

(
04505012744
)
, transitad
a
em julgado em
07/3/2012
, por meio d
a
qual
o
réu

fora condenado
pela prática dos crimes previstos no
art.
157, § 2º, incisos I, II e V, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Em sua
inicial
(Id.
10835999
),
o

r
equerente alega
o seguinte:

(i) a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime carece de fundamentação idônea, violando o artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal;

(ii) há bis in idem entre a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, e a condenação pelo crime de quadrilha ou bando armado (artigo 288 do CP);

(iii) a majoração da pena em razão da restrição de liberdade (artigo 157, § 2º, inciso V, do CP) foi indevidamente aplicada, por já ser inerente à configuração do crime de roubo qualificado;

(iv) houve coisa julgada em relação ao crime de quadrilha ou bando armado, diante da condenação anterior pelo mesmo fato no processo nº 0001734-76.2005.8.08.0045.

Assim, pugna pela redução das penas ao mínimo legal, pelo reconhecimento do
bis in idem
, pela exclusão das majorações indevidas e pela declaração da coisa julgada em relação ao artigo 288, do Código Penal.

Em seu parecer
(Id.
11737093
), a
Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça, Andréa Maria da Silva Rocha (Id.
11737093
), manifesta-se pela
parcial
procedência
do
p
edido
r
evisional,
a fim de reduzir a pena-base, mas opinou pela manutenção das causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, devidamente fundamentadas na sentença condenatória.
Por fim, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de quadrilha armada.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso,
q
uestiona-se
exclusivamente
a
dosimetria,
e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Importante atentar-se, ainda, ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, a c. Terceira Seção do STJ assenta que

“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal,
ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante” (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas tais considerações, prossigo com a reanálise da pena-base, especificamente quanto aos fundamentos das circunstâncias judiciais pretendidas pelo revisionando.

Em relação à
culpabilidade
,
o magistrado consignou que

“
considero-a em grau elevado”
,
mas não apresentou
fundamentação
específica e
suficiente.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

entendo
que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa
da culpabilidade.

Isso porque
o réu Edson praticou conduta relevante na dinâmica do crime, eis que efetuou disparo e amarrou as vítimas, bem como fez constantes ameaças de morte
a elas
.

Quanto ao vetor
da personalidade,
de fato,
o magistrado
não
apresentou elementos concretos que permitiram concluir ser o réu “
pessoa voltada para trilhar uma vida de crimes”.

A respeito das consequências do delito, o magistrado adequadamente concluiu que
“
foram nefastas para as vítimas em razão das violências físicas e psíquicas”.

Importante ressaltar que o re
querente
não colacionou documentos, extraídos da ação penal, que fossem aptos a afastar os elementos concretos apontados,
os quais,
aliás,
são
bastante plausíve
is.

Ora
,
ao
que pude extrair do teor da sentença, as vítimas foram surpreendidas durante a madrugada, tendo o réu desferido um disparo em sua direção, bem como as amarrou e, ainda, restringiu sua liberdade, o que extrapola a normalidade e a violência comum ao crime de roubo,
sendo esperado que, mesmo após os fatos, as vítimas tenham suportado, em especial, efeitos nefastos de cunho emocional.

No que concerne
às circunstâncias do crime, d
iversamente do que sustenta o revisionando, e
xtraio da sentença que tal circunstância foi considerada neutra
(“
são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa”
)
.

Assim, quanto ao crime de roubo, na sentença, a par de negativadas adequadamente duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, registro que o magistrado foi de todo benevolente ao fixar a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

A pena fora fixada em apenas 9 (nove) meses acima do mínimo, o que corresponde a 1/8 (um) oitavo da diferença entre a pena mínima e máxima, ou seja, em
quantum
que a jurisprudência considera adequada para majoração de um único vetor desfavorável.

Além disso, cumpre consignar que, em recurso de Apelação Criminal interposto pelo corréu Félix Tavares Fonseca, nesta mesma Ação Penal, a 1ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho, reviu a dosimetria, afastou a desvaloração das circunstâncias judiciais da personalidade e das consequências do crime, mantendo a negativação quanto à culpabilidade, e também fixou a pena-base do corréu em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses. Portanto, no mesmo patamar fixado para o ora revisionando.

Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a pena-base.

N
o que tange à tese de
erro na majoração da pena, em razão da causa de aumento pela restrição de liberdade, alegando a defesa que seria inerente ao crime de roubo qualificado, não merece acolhida.

Embora o roubo envolva, por definição, violência ou grave ameaça, a
restrição de liberdade
não é um elemento típico essencial, mas uma circunstância adicional que
majora
a conduta do agente. Isso se justifica porque o
ordenamento jurídico brasileiro protege não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual
, um bem jurídico distinto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a majorante de restrição de liberdade deve ser aplicada
sempre que a privação da liberdade exceder o tempo necessário à prática do roubo ou impor às vítimas sofrimentos adicionais
.

No caso em análise, na sentença destacou-se que as vítimas foram amarradas e submetidas a contínuas ameaças, evidenciando uma restrição de liberdade que ultrapassou o mínimo necessário para a subtração dos bens.

Nesses termos, vejamos:

“
(...) 6. Para a incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP, é irrelevante o tempo exato de privação de liberdade, devendo a causa de aumento ser avaliada em conjunto com as demais circunstâncias do crime, como no caso dos autos, em que o acusado "restringiu a liberdade dela, amarrando seus pés e mãos, enquanto subtraía os bens e se evadia, trancando a porta da residência e levando a chave, o que fez com que ela tivesse que pular um muro alto para procurar ajuda e pedir socorro".(...) (AREsp n. 2.704.787/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

A
respeito da alegação de
bis in idem
entre a causa de aumento de concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Diploma Penal), e a condenação pelo crime de quadrilha ou bando armado, também não merece acolhida, pois se trata de condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos, consoante firme jurisprudência da Corte Cidadã:

“
(...)
II - Como destacado na decisão agravada, não há que falar em bis in idem, ante a imputação concomitante das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada - prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -, na medida em que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa): a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 470.629/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Em reanálise completa da dosimetria para o crime de roubo, observo que na 2ª fase fora reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena em 3 (três) meses. Neste ponto, entendo que não deve haver reparo, considerando que a variação jurisprudencial posterior não justifica a incidência de redutor diverso.

Na 3ª fase, ainda que presentes três causas de aumento, a pena fora majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), também bastante favorável ao réu.

Portanto, fixada a pena definitiva de modo razoável e proporcional, não é possível reconhecer patente ilegalidade que justifique a revisão da dosimetria e a desconstituição da coisa julgada.

Quanto ao crime de quadrilha armada, a pena prevista à época dos fatos era de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão (art. 288, parágrafo único, do CP, previa pena em dobro), assim, considerando as duas circunstâncias judiciais mantidas, não reputo desproporcional a manutenção da pena-base em 3 (três) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses após a incidência da atenuante da confissão.

Destarte, não há reparos a serem feitos.

Por fim, não é possível acolher a tese de que houve conflito de coisas julgadas quanto ao crime de quadrilha ou bando armado, diante da suposta condenação anterior pelo mesmo fato no processo nº 0001734-76.2005.8.08.0045.

Para que se reconheça a coisa julgada, é indispensável a comprovação de
identidade plena
entre os elementos objetivos e subjetivos das ações penais comparadas,
exigindo-se
que
os f
atos narrados sejam idênticos
em tempo, lugar e modo de execução,
e que as p
artes envolvidas e circunstâncias específicas
sejam as mesmas.

No caso,
a
tese de coisa julgada foi baseada apenas em afirmações genéricas da defesa, deixando de
apresent
ar
documentos suficientes, extraídos d
e ambas
a
s
aç
ões penais
que
permitissem a identificação da identidade dos fatos imputados ao réu em ambos os processos. Aliás, quanto à Ação Penal nº 0001734-76.2005.8.08.0045,
o requerente
juntou apenas cópia da Sentença.

Por último,
i
ncabível o reconhecimento da prescrição retroativa para o crime do art. 288 do Código Penal, como opinado pela Eminente Subrocuradora-Geral de Justiça, eis que fixada pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e, neste caso, incide o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Diploma Penal, lapso esse não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
JULGO

IMPROCEDENTE

o pedido revisional
.

Em razão da sucumbência parcial,
c
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.